Tribunal: TJPA
Processo: 0004858-72.2012.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, Â§4Âº, INC. II, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. APELANTE QUE CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME. REDUÃÃO DA PENA. PROCEDÃNCIA. BIS IN IDEM NA APRECIAÃÃO DA CULPABILIDADE. VETOR VALORADO NEGATIVAMENTE COM FULCRO NO ABUSO DE CONFIANÃA QUE JÃ Ã PUNIDO PELA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA PORQUE A PENA BASE FOI IMPOSTA NO MÃNIMO LEGAL. PRESCRIÃÃO RETROATIVA CONFIGURADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÃNCIA E O JULGAMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÃCIO. DECISÃO UNÃNIME.1. O pleito de absolviÃ§Ã£o Ã© descabido, pois, o apelante, quando interrogado em juÃzo, confessou a autoria do crime.2. O JuÃzo a quo, quando valorou em desfavor do apelante o vetor judicial da culpabilidade, utilizou como fundamento o abuso de confianÃ§a, que Ã© punido pela qualificadora do art. 155, Â§4Âº, inc. II, do CP, incorrendo, portanto, em bis in idem.3. Considerando a correÃ§Ã£o da circunstÃ¢ncia da culpabilidade, nÃ£o hÃ¡ qualquer vetor militando contra o recorrente, motivo pelo qual a pena base nÃ£o pode se afastar do mÃnimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa, fato que impede o reconhecimento da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, inc. III, alÃnea âdâ, do CP), conforme o entendimento consolidado na SÃºmula nÂº 231 do STJ.4. A exordial acusatÃ3ria foi recebida em 07/11/2013 (fls. 05) e o julgamento do apelo, reduzindo as reprimendas, ocorreu em 30/08/2021, hÃ¡ de se reconhecer a prescriÃ§Ã£o retroativa, uma vez que entre esses marcos temporais, transcorreram 07 (sete) anos e 10 (dez) meses, devendo a extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante ser reconhecida de ofÃcio, ex vi dos arts. 109, inc. V, e 110, Â§1Âº, do CP.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ExtinÃ§Ã£o da punibilidade declarada de ofÃcio. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004858-72.2012.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: MAX WILLIAN FERREIRA TELES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §4º, INC. II, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. APELANTE QUE CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE. VETOR VALORADO NEGATIVAMENTE COM FULCRO NO ABUSO DE CONFIANÇA QUE JÁ É PUNIDO PELA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PORQUE A PENA BASE FOI IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O pleito de absolvição é descabido, pois, o apelante, quando interrogado em juízo, confessou a autoria do crime.
2.

O Juízo
a quo
, quando valorou em desfavor do apelante o vetor judicial da culpabilidade, utilizou como fundamento o abuso de confiança, que é punido pela qualificadora do art. 155, §4º, inc. II, do CP, incorrendo, portanto, em
bis in idem.
3.

Considerando a correção da circunstância da culpabilidade, não há qualquer vetor militando contra o recorrente, motivo pelo qual a pena base não pode se afastar do mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, fato que impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.
4.

A exordial acusatória foi recebida em 07/11/2013 (fls. 05) e o julgamento do apelo, reduzindo as reprimendas, ocorreu em 30/08/2021, há de se reconhecer a prescrição retroativa, uma vez que entre esses marcos temporais, transcorreram 07 (sete) anos e 10 (dez) meses, devendo a extinção da punibilidade do apelante ser reconhecida de ofício, ex vi dos arts. 109, inc. V, e 110, §1º, do CP.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa pela prática do crime do art. 155, §4º, inc. II, do CP, bem como, de ofício, declarar extinta sua punibilidade, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

MAX WILLIAN FERREIRA TELES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída pelo pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e prestação de serviços à comunidade, mais 125 (cento e vinte e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155, §4º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não existem provas para manter o édito condenatório, tendo em vista que nenhuma testemunha viu o fato e as vítimas não prestaram declarações em juízo.

Aduz ainda que houve
bis in idem
na valoração do vetor judicial da culpabilidade, bem como não foi aplicada a redução da pena em face da atenuante da confissão.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso, tão somente para se fixar a pena base ao mínimo legal.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento para rever a aplicação d apena base e haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 30/07/2012, o apelante subtraiu um computador modelo ¿Netbook¿ e dois televisores pertencentes ao ofendido Luiz Augusto de Queiroz Pinheiro, se aproveitando da circunstância de possuir as chaves da residência que lhes foram entregues por sua irmã, que foi casada com o ofendido à época do fato.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que não existem provas para manter o édito condenatório, tendo em vista que nenhuma testemunha viu o fato e as vítimas não prestaram declarações em juízo.

Ocorre que o próprio apelante, quando interrogado em juízo (depoimento gravado na mídia juntada às fls. 60), admitiu que cometeu o crime e ofereceu os bens subtraídos como garantia para empréstimos em dinheiro.

Por isso, não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que houve
bis in idem
na valoração do vetor judicial da culpabilidade, bem como não foi aplicada a redução da pena em face da atenuante da confissão.

Com efeito, o vetor da culpabilidade foi valorado com os seguintes termos (fls. 85):
¿Culpabilidade elevada merecendo maior reprovação, pois o denunciado traiu a confiança de parente, haja vista ter conseguido o livre acesso ao local do crime em razão do seu laço de parentesco. Trata-se de um abuso de confiança que supera a elementar da qualificadora em questão, ensejando maior reprovação do que a violação de uma confiança decorrente de um contrato rotineiro em âmbito profissional ou de simples amizade, por exemplo,¿

Percebe-se que o juízo a quo se utilizou do abuso de confiança tanto para qualificar o crime como para valorar negativamente a culpabilidade.

Ademais, a pena de multa foi fixada em 125 (cento e vinte e cinco) dias multa sem qualquer fundamentação.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que fica substituída por duas penas restritivas de direitos que serão estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A atenuante da confissão espontânea deixa de ser aplicada, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal e não havendo agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, torna-se definitiva.

Verifica-se, outrossim, que a exordial acusatória foi recebida em 07/11/2013 (fls. 05) e o julgamento do apelo, reduzindo as reprimendas, ocorreu em 30/08/2021, há de se reconhecer a prescrição retroativa, uma vez que entre esses marcos temporais, transcorreram 07 (sete) anos e 10 (dez) meses, estando, pois, extinta a punibilidade do apelante, ex vi dos arts. 109, inc. V, e 110, §1º, do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa pela prática do crime do art. 155, §4º, inc. II, do CP e, de ofício, declarar extinta sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator